Tribunal: STF
Processo: ARE 1585687
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Hospital Municipal São José contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender incidir na espécie as Súmulas nºs 279, 280, 282 e 356 da Suprema Corte.
Alega o embargante a existência de omissões na decisão embargada quanto ao prequestionamento da matéria e à ofensa direta à Constituição Federal. 
Afirma ter requerido “expressamente manifestação do Tribunal de Justiça acerca do art. 37, caput, e do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, especialmente quanto à vedação ao denominado efeito cascata” e ter o Tribunal de origem enfrentado “diretamente a controvérsia constitucional ao afirmar que a interpretação adotada não configuraria incidência de vantagem sobre vantagem, afastando a tese de efeito cascata”, restando atendido o requisito do prequestionamento.
Aponta a inaplicabilidade das Súmulas n°s 279 e 280/STF, defendendo a natureza constitucional da discussão. 
Nesse sentido, aduz

“O recurso extraordinário não pretende discutir a interpretação autônoma da Lei Complementar Municipal nº 266/2008, mas verificar se a interpretação conferida pelo Tribunal de origem é compatível com o art. 37, caput, e especialmente com o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
(...)
A controvérsia devolvida ao Supremo Tribunal Federal consiste exclusivamente em definir se a interpretação judicial que admite a utilização da remuneração integral como base de cálculo da verba indenizatória afronta o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
(...)
Embora o caso envolva legislação municipal, o recurso extraordinário não busca redefinir o conteúdo da norma local, mas verificar a compatibilidade constitucional da interpretação conferida pelo Tribunal de origem.”

Por fim, defende que o “recurso extraordinário fundamenta-se na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 24 da repercussão geral, que reafirma a vedação constitucional à incidência sucessiva de vantagens remuneratórias.”
Busca o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, e requer

“a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas e reconhecer o efetivo prequestionamento da matéria constitucional, nos termos da Súmula 356 do STF 
b) o afastamento das Súmulas nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de controvérsia jurídica constitucional direta 
c) o reconhecimento de que a matéria debatida está vinculada à lógica do Tema 24 da repercussão geral e à vedação constitucional ao efeito cascata d) a atribuição de efeitos infringentes, com a reconsideração da decisão monocrática e o regular processamento do recurso extraordinário.”

É o relatório.
Decido.
Não padece a decisão embargada da apontada omissão, uma vez que houve manifestação, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 
Com efeito, na referida decisão ficou assentado a ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário. Ressaltou-se, ainda, que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidência, na espécie, das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.
Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF e do Plenário aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 266/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.
Como se vê, a decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.
Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.
O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente